Tribunal: TJSP
Processo: 1039578-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r municipal n.o 492/2015 que produz efeitos a partir do exercício seguinte à sua edição – Impossibilidade de conceder efeitos retroativos à norma – Excesso de execução não configurado – Matéria que deve ser alegada nos autos da execução (art. 874, caput e incisos I e II, do CPC/15) - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039578-44.2018.8.26.0576; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Cobrança de IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 – Loteamento localizado em área de expansão urbana, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal - Incidência do IPTU - Prescindibilidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN - Precedentes jurisprudenciais – Súmula no 626 do STJ - Isenção fiscal

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Cobrança de IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 – Loteamento localizado em área de expansão urbana, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal - Incidência do IPTU - Prescindibilidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN - Precedentes jurisprudenciais – Súmula no 626 do STJ - Isenção fiscal afastada - Lei Complementar municipal n.o 492/2015 que produz efeitos a partir do exercício seguinte à sua edição – Impossibilidade de conceder efeitos retroativos à norma – Excesso de execução não configurado – Matéria que deve ser alegada nos autos da execução (art. 874, caput e incisos I e II, do CPC/15) - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039578-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER CAR LOCADORA DE VEICULOS E INCORPORADORA LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
2
Apelação no 1039578-44.2018.8.26.0576
Apelante : Aufer Car Locadora de Veículos e Incorporadora Ltda.
Apelado : Município de São José do Rio Preto
Comarca : São José do Rio Preto
Voto n. 32.523
Apelação Embargos à execução fiscal Cobrança de IPTU
Exercícios de 2007 a 2010 Loteamento localizado em área de
expansão urbana, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal - Incidência do IPTU - Prescindibilidade de que o imóvel
disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32
do CTN - Precedentes jurisprudenciais Súmula no 626 do STJ -
Isenção fiscal afastada - Lei Complementar municipal n.o 492/2015
que produz efeitos a partir do exercício seguinte à sua edição
Impossibilidade de conceder efeitos retroativos à norma Excesso
de execução não configurado Matéria que deve ser alegada nos
autos da execução (art. 874, caput e incisos I e II, do CPC/15) -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Aufer Car Locadora de Veículos e
Incorporadora Ltda. da r. sentença de págs.549/551 que julgou improcedentes os
embargos opostos à execução que lhe move o Município de São José do Rio Preto
cobrando IPTU dos exercícios de 2007 a 2010, no valor total de R$ 1.406,08 (cf.
exordial da execução e CDA's às págs.208/214). Carreou-se ao embargante o
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da execução (art. 85, do CPC/15).
Busca a apelante, nas razões recursais às fls. 554/571, a reforma da r.
sentença sustentando, em síntese: que o lote objeto da presente execução fiscal
pertence à área com destinação agropastoril, tendo inclusive sido cadastrada pelo
INCRA, sendo que sempre foi tributada pelo ITR; a área na qual está inserido o lote foi
incluída no perímetro urbano pela Lei municipal n.o 7.032/98, mas que não foram
introduzidos os melhoramentos constantes do §1o, do art. 32, do CTN; o mero fato de o
imóvel pertencer ao perímetro urbano não é suficiente para a incidência do IPTU, pois
há que se considerar a destinação rural, o fato de a área estar cadastrada no INCRA e
de já incidir o ITR; os documentos acostados aos autos comprovam a destinação rural;
o critério adotado pelo art. 15, do DL 57/1996 é a destinação do imóvel e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
3
localização; isenção concedida pela LC n.o 492/2015 aos particulares proprietários de
lotes encravados nos loteamentos denominados Auferville I, II, III, IV, e V, sendo que
a isenção somente cessaria até que estivessem concluídas as obras de infraestrutura;
excesso de penhora, devendo ser reduzida para o montante de 10% do bem. Pede seja
dado provimento ao recurso julgando procedentes os embargos.
Contrarrazões às págs.595/606.
Anoto que foi interposto agravo de instrumento da r. decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (pág.67), distribuído à minha relatoria sob o
n.o 2212571-58.2018.8.26.000, transitado em julgado em 21.03.2019 (pág.201),
quando deu-se provimento em parte ao recurso para conceder à agravante o
diferimento das custas e despesas processuais para o final do processo (cf. acórdão às
págs. 196/200).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São José do Rio
Preto contra Aufer Car Locadora de Veículos e Incorporadora Ltda. cobrando
IPTU dos exercício de 2007 a 2010 lançado sobre o imóvel de propriedade da ora
apelante (lote 22, quadra 19, loteamento Auferville V, cidade de São José do Rio Preto
- cf. inicial e CDA's - págs. 208/214), cuja execução fiscal que os originou foi
distribuída em 24/08/11, resultando na penhora do lote objeto da referida cobrança,
acima apontado.
A executada opôs embargos à execução e a sentença (págs. 549/551) foi
desfavorável à embargante que busca, nesta sede, reverter o resultado do julgado.
Contudo, sem razão a recorrente.
Cinge-se a questão discutida nos autos a verificar se sob o imóvel da
apelante incide IPTU ou ITR, cumprindo observar que referida análise pressupõe a
interpretação conjugada dos critérios topográfico (art. 32 do CTN) e de destinação do
imóvel (art. 15 do Decreto-Lei no 57/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
4
Reza o art. 32 do CTN:
“O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município. §1o - Para os efeitos deste imposto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito
mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos
incisos seguintes, construídos ou mantido pelo Poder Público: I meio-fio ou
calçamento, com canalização de águas pluviais; II abastecimento de água; III
sistema de esgotos sanitários; IV
rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar; V escola primária ou posto de saúde a
uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. §2o - A lei
municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas
definidas nos termos do parágrafo anterior”.- (grifei) -
Por sua vez, estatui o art. 15 do Decreto-Lei no 57/66:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), não
abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o
ITR e demais tributos como o mesmo cobrados”. - (grifei) -
Cumpre anotar que o art. 15 do Decreto-Lei no 57/66 continua em vigor,
por força da Resolução no 09/2005 do Senado Federal que, nos termos do art. 52, X, da
CF, suspendeu a execução da Lei no 5.868/72, em razão da declaração concreta de
inconstitucionalidade pelo C. STF, in verbis:
“Art. 1o - É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3 de junho de 1983,
do Município de Sorocaba, no Estado de São Paulo, que acrescentou o § 4o ao art.
27 da Lei Municipal no 1.444, de 13 de dezembro de 1966, também do referido
Município, e, em parte, a execução do art. 12 da Lei Federal no 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-Lei Federal no 57,
de 18 de novembro de 1966, declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 140.773-5/2010
SP.” - destacado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
5
A respeito dos critérios utilizados para delimitação do fato gerador do
IPTU e do ITR, assim decidiu o STJ:
“Tributário. IPTU. ITR. Fato gerador. Imóvel situado na zona urbana.
Localização. Destinação. CTN, art. 32. Decreto-Lei no 57/66. Vigência. 1. Ao ser
promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se do critério topográfico para
delimitar o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana (IPTU) e o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR): se o imóvel
estivesse situado na zona urbana, incidirá o IPTU, se na zona rural, incidiria o
ITR. 2. Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, o Decreto-Lei no 57/66 alterou
esse critério, estabelecendo estarem sujeitos à incidência do ITR os imóveis
situados na zona rural quando utilizados em exploração vegetal, agrícola,
pecuário ou agroindustrial. 3. A jurisprudência reconheceu validade ao DL 57/66,
o qual, assim como o CTN, passou a ter o 'status' de lei complementar em face da
superveniente Constituição de 1967. Assim, o critério topográfico previsto no art.
32 do CTN deve ser analisado em face do comando do art. 15 do DL 57/66, de
modo que não incide o IPTU quando o imóvel situado na zona urbana receber
quaisquer das destinações previstas nesse diploma legal. 4. Recurso especial
provido” (STJ 1a T., REsp 492.869/PR. Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em
15.02.2005 - grifei).
“Tributário. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. IPTU. ITR.
Incidência. Critério da localização do imóvel insuficiente. Necessidade de ser
observar, também, a destinação do imóvel. Precedentes. § 1o do art. 32 do CTN.
Ausência de comprovação. Matéria de prova. Incidência da Súmula 7 do STJ. 1.
O critério da localização do imóvel não é suficiente para que se decida sobre a
incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se, também, a destinação
econômica, conforme já decidiu a Egrégia 2a Turma, com base em
posicionamento do STF sobre a vigência do Decreto-Lei 57/66. 2. Precedentes:
AgRg no REsp 679.173/SC, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 18.10.2007; REsp
738.628/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 20.06.2005; AgRg no Ag 498.512/RS, Rel.
Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 16.05.2005; REsp 492.869/PR, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 07.03.2005; REsp 472.628/RS, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 27.09.2004” (AgRg no Ag 993224/SP. Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2007/0292272-7. Rel. Min. José Delgado. 1a T., j. em
06.05.2008, DJ 04.06.2008).
No caso em apreço, o imóvel está inserido em perímetro urbano, fato
inconteste nos autos. Alega a apelante, contudo, que o imposto devido é o ITR, pois o
imóvel tem vocação rural.
Frise-se que o simples fato de estar inserido em zona urbana não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
6
permite a cobrança do IPTU, se devidamente comprovada a destinação agrícola do
imóvel, pois o critério da destinação econômica prevalece sobre o critério
topográfico.
Mas, in casu, não restou comprovada a destinação agrícola do imóvel.
Pontuo que não há fotos nos autos de plantações ou criações de animais,
não há notas fiscais de compra de produtos agrícolas ou de venda da produção
advinda da propriedade. Portanto, somente a inscrição no INCRA nada comprova, de
forma que não se pode emprestar verossimilhança a tais documentos.
Desse modo, ausente prova inconteste da destinação rural, impende
notar que o imóvel em questão é considerado 'área urbanizável' ou de 'expansão
urbana', de acordo com o § 2o do art. 32 do CTN, para fins de incidência do IPTU,
ainda que não disponha dos melhoramentos urbanos insertos no § 1o do art. 32 do
CTN.
Ademais, de acordo com a recente Súmula 626 do STJ, “A incidência do
IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de
expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no
art. 32, § 1o, do CTN”.
Nesse sentido já se pronunciou esta E. Corte, ao decidir casos
semelhantes, incluindo casos análogos envolvendo as mesmas partes:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Impugnação à cobrança de
IPTU Exercícios de 2007 a 2010 Alegação de destinação agropastoril do
imóvel Desacolhimento - O imóvel localiza-se em área de expansão urbana O
loteamento tributado foi aprovado pela Prefeitura Municipal - Incidência do
IPTU que se impõe - Inteligência do disposto no art. 32, § 2o, do Código
Tributário Nacional Outrossim, para fins de incidência do tributo em testilha
em zona urbana não há a necessidade de que o imóvel disponha dos
melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN Jurisprudência sedimentada
a
respeito
da
questão

Manutenção
da
r.
sentença

Recurso
desprovido”(TJSP; Apelação 1049557-98.2016.8.26.0576; Relator (a): Wanderley
José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 14/05/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
7
“TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da autora. LOTEAMENTO
APROVADO
IPTU
INCIDÊNCIA. Imóvel situado no perímetro urbano do
Município - Quando se tratar de loteamento aprovado pela Administração
Municipal, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, não há necessidade de que o
imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o deste mesmo
artigo - Precedentes do STJ e do TJSP. IPTU OU ITR O STJ pacificou o
entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área
urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (REsp. 1.112.646/SP
Recurso Repetitivo) Apelante que não logrou êxito em demonstrar a destinação
rural da propriedade Precedente deste E. Tribunal de Justiça. EXCESSO DE
PENHORA Inocorrência - A diferença entre o valor da dívida e do bem
penhorado não constitui, por si só, excesso de penhora Embargante que não
indica, ademais, outro bem apto a garantir a satisfação do crédito Precedentes
desta C. Câmara. HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil de 2015 - Majoração - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de
Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei
Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no
sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que
devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia -
Honorários recursais fixados em R$ 2.680,00, que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença
mantida

Recurso
desprovido” (TJSP;
Apelação
1053410-18.2016.8.26.0576; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).
E na mesma trilha:
“Mandado de Segurança. Alegação de destinação rural dada ao imóvel, apta a
afastar a incidência de IPTU. Sentença que denegou a segurança pleiteada.
Pretensão à reforma. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe
interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de
destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n.
57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Precedentes. Insuficiência das
provas apresentadas para comprovação do direito líquido e certo a não incidência
de IPTU. Recurso não provido”(TJSP; Apelação 1023649-26.2016.8.26.0451;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data
de Registro: 25/07/2018);
“Apelação. Embargos à execução. Imóvel tributado situado no Loteamento
Jardim Siriuba Gleba I. Alegação de impossibilidade de cobrança de IPTU por
ausência das melhorias descritas no art. 32 do CTN e área de preservação
permanente
Área em expansão urbana - Lei Municipal no 185/2003.
Precedentes jurisprudenciais
Sentença mantida
Recurso Desprovido”
(TJSP; Apelação 1001290-15.2016.8.26.0247; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
8
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 05/07/2018).
Assim, não há que se falar em não incidência do IPTU ao imóvel
pertencente à apelante.
No mais, quanto à questão da isenção concedida por meio da Lei
Complementar municipal n.o 492/2015 (cf. págs. 475/476) aos particulares
proprietários de lotes encravados nos loteamentos denominados Auferville I, II, III,
IV, e V, esta se aplica tão somente aos exercícios seguintes à entrada em vigor da Lei
Complementar Municipal no 492/15, ou seja, a partir de 2016. No caso concreto a
cobrança é relativa aos exercícios de 2007 a 2010.
Nesse sentido, segue decisão desta Corte em caso análogo envolvendo
as mesmas partes:
“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU (...) Loteamento
Incidência do imposto Lei municipal que integrou o imóvel à zona urbana do
Município Desnecessidade da existência de pelo menos dois melhoramentos
urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN Aplicabilidade do § 2o do referido
dispositivo - (...) Edição superveniente de lei municipal que concede isenção ao
imóvel Isenção que não implica no afastamento da incidência do tributo, mas,
antes, a pressupõe Impossibilidade, ademais, de conferir-se efeitos retroativos à
norma RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação 1029304-26.2015.8.26.0576;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018). grifei
Destaca-se do voto do d. Relator Des. Henrique Harris Júnior o seguinte
trecho pertinente à questão da isenção 'in verbis':
“A isenção concedida não corrobora a tese da apelante sobre a não incidência do
IPTU, mas, na verdade, a nega. Isenção, diferentemente de imunidade, não
implica a exclusão da competência tributária, de modo que fique afastada a
incidência do tributo, mas, na realidade, pressupõe o exercício desta competência,
e, portanto, a incidência do tributo, excluindo-se apenas a obrigação tributária
decorrente. No primeiro caso (imunidade), a norma (de rigor a Constituição
Federal) exclui a competência para tributar. No segundo (isenção), o ente
competente, no exercício de sua competência, exclui a obrigação decorrente da
subsunção do fato gerador à regra de incidência, abrindo mão de seu crédito (art.
175, I, do CTN). Logo, a isenção tributária não afasta a incidência do tributo,
mas, na verdade, a pressupõe. De qualquer modo, a norma isentiva nunca
poderia ter efeitos retroativos, de sorte que a referida Lei Complementar
Municipal no 492/15 só passou a produzir efeitos a partir do exercício fiscal de
201.” grifei-
Relativo ao alegado excesso de penhora, também descabida tal
alegação, posto que a mera diferença entre o valor do bem penhorado e o da execução
não se configura, por si só, em excesso de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
9
Ademais, tal matéria deve ser alegada por petição simples em sede de
execução e não no bojo dos embargos à execução.
Segundo o artigo 874, caput e incisos I e II, do CPC/2015, 'após a
avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária,
verificar eventual excesso ou insuficiência da penhora, para determinar, conforme o
caso, a redução ou ampliação (incisos I e II)'.
Portanto, não merece retoque a r. sentença, devendo ser mantida in
totum, com vistas ao reconhecimento da exigibilidade do imposto territorial urbano
sobre o imóvel questionado e gerador do tributo para os exercícios de 2007 a 2010.
Os honorários advocatícios ficam mantidos à cargo da ora
apelante/embargante, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do
CPC/15, até porque não houve insurgência das partes quanto a este particular e não é
hipótese de reexame necessário.
No tocante aos honorários recursais, a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ) é no sentido de que
somente é cabível a respectiva majoração nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, à qual se encaixa a hipótese dos autos.
Seguindo essa orientação, julgado desta C. 18a Câmara de Direito
Público.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso da
embargada, reformando a sentença (de improcedência) e invertendo a
sucumbência, majorando os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11
do CPC/2015. Alegação de erro material quanto à majoração dos honorários
recursais atribuídos contra quem não interpôs o recurso que implicou na inversão
da sucumbência. Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente é cabível
a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos de
Declaração acolhidos, observado o contraditório, para afastar a majoração da
verba honorária, sem qualquer alteração quanto ao resultado do julgamento” (ED
no 1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 22.03.2018).
Neste diapasão, a título de honorários recursais majoro a verba
honorária devida pela apelante em mais 10% (dez por cento), totalizando 20% (vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039578-44.2018.8.26.0576 -Voto no 32.523
10
por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §11 do NCPC,
de forma a remunerar de forma justa e razoável o procurador do município apelado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator